Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005290-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), RAI BARBOSA ALVES - CPF: 052.760.761-46 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), RAI BARBOSA ALVES - CPF: 052.760.761-46 (PACIENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI BARBOSA ALVES
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005290-30.2022.8.11.0000

PACIENTE: RAI BARBOSA ALVES
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Samuel De Oliveira Varanda e outros em benefício de
Raí Barbosa Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição.

Aduzem, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ao argumento que a quantidade de entorpecentes, por si só, não é motivação suficiente para a decretação da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Teceram considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, ocasião que a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, pleiteiam a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 122517452.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 123349993.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 125227181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI BARBOSA ALVES
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende os impetrantes, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, por suposta infração ao art. 33, da Lei no 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/03.

Consta no Boletim de Ocorrência que
“(...) A guarnição da viatura 1B52, GAP 01, foi acionada pela ALI DO 3°BPM para prestar apoio na verificação de uma denúncia de um local que estaria servindo como ponto de distribuição de entorpecentes; que a equipe da ali informou que ao se aproximar do local para monitoramento e vigilância, (uma chácara abandonada, região de mata) teria visto que o suspeito percebeu a chegada da equipe e saiu correndo pela porta dos fundos da residência com uma sacola plástica no braço, evadindo em direção a mata, momento que foi feito acompanhamento a pé obtendo êxito em localizá-lo deitado em um córrego; que nesse momento as equipes do GAP chegaram no local para auxiliar nas diligências e demais buscas, sendo refeito todo trajeto da fuga; que foram localizadas várias porções grandes de substância análoga a pasta base jogadas pelo caminho; que a residência do suspeito estava em obras, sendo localizado em uma vala porções grandes de substância análoga a pasta base e 01 balança de precisão; que em buscas no interior da residência foi localizado uma faca de cabo vermelho com resquícios de substância análoga a pasta base; que o suspeito foi questionado e informou que no momento da chegada da equipe estava cortando as porções encontradas; que foram localizadas também R$4.281,00 reais, 04 máquinas de cartões, 05 munições calibre .22 intactas; que diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado a central de flagrantes (...)”

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida
, além de munições encontradas, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)Consta dos autos que os agentes públicos - ALI DO 3°BPM - foram acionados para verificar uma ocorrência – denúncia - de que o local em que o flagranteado fora detido estaria sendo utilizado como ponto de distribuição de entorpecentes, e, para tanto, acionaram a GUARNIÇÃO DA VIATURA 1B52, GAP 01 para prestar apoio.

(...)

Em relação à regularidade da prisão, registro primeiramente que as devidas análises são de competência deste Juízo e, portanto, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, especificamente o art. 302 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

Pois bem, a Lei n°. 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado. Ressaltando que a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).

No tocante ao caso concreto, denota-se dos autos que o flagrado fora surpreendido pelos agentes públicos que o localizaram com várias porções de substâncias entorpecentes, além de uma balança de precisão.

O laudo realizado no material entorpecentes apreendido está encartado no ID 75910442, e relata que fora apreendido 2,325 Kg de cocaína e 2,43 g de maconha, além da balança de precisão. O extrato juntado pelos agentes públicos neste Auto de Prisão em Flagrante informa que há diversos boletins de ocorrências em que o flagrado é identificado como suspeito, todos relatando o tráfico ilícito de entorpecentes, ID 75902431.

Neste APF não há termo de apreensão, mais dos depoimentos dos militares que efetuaram a prisão é possível observar a apreensão de R$ 4.281,00 (quatro mil duzentos e oitenta e um reais), quatro máquinas de cartões e cinco munições calibre .22 intactas.

Diante das assertivas acima, é possível observar que o flagrado, em que pese não ostentar incidentes criminais em seu desfavor, tais como processos ou inquéritos policiais, o mesmo é useiro e vezeiro em práticas delitivas que envolvem o tráfico ilícito de substância entorpecente, aliado ao fato dos agentes públicos fazerem constar que a denúncia fora no sentido de que o local seria um ponto de distribuição de entorpecentes, (Ids 75902423), e lá foram encontrados apetrechos que corroboram a afirmativa, conforme já relatado.

Portanto, nota-se que a prisão preventiva se impõe e nem mesmo é possível à aplicação de medida cautelar diversa, visto que o flagrado faz do lar o ponto de distribuição de entorpecentes.

(...)

Não é possível ignorar os efeitos nefastos advindos do tráfico de substância entorpecente, os quais desencadeiam em diversos outros crimes, tornando-se um ciclo vicioso e expondo as mais variadas faixas etárias ao perigo.

Por estas razões, tendo em vista o iminente risco à garantia da ordem pública converto a prisão em flagrante de RAI BARBOSA ALVES EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo se expedir mandado de prisão preventiva via BNMP (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida
–
2,325 Kg de cocaína e 2,43 g de maconha, além de munições e balança de precisão
, e também pelo local ser conhecido com um ponto de distribuição de entorpecentes,
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Não é diferente o entendimento desta Primeira Câmara:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [25 (VINTE E CINCO) PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO 1.037,65 G (MIL E TRINTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS) E 4 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 473,08G (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS)], NA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, BALANÇA DE PRECISÃO, OBJETOS DE ORIGEM DUVIDOSA E GRANDE NUMERÁRIO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante da gravidade concreta do crime, revelada pela apreensão de grande quantidade de drogas [25 (vinte e cinco) porções, pesando 1.037,95g (mil e trinta e sete gramas, e noventa e cinco centigramas) de cocaína e 4 (quatro) porções, pesando 473,08g (quatrocentos e setenta e três gramas e oito centigramas) de maconha],
de uma arma de fogo com numeração raspada, balança de precisão e objetos de origem duvidosa, acondicionados em uma residência vizinha que servia de depósito para os produtos criminosos e também para dificultar a prisão do paciente.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (N.U 1014246-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022